Tribunal: TJMT
Processo: 1008026-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008026-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 208.661.781-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por aposentado idoso, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, a abstenção de novas contratações sem autorização expressa e presencial, bem como a exibição de documentos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a inexistência de perigo de dano e a excessividade das astreintes, postulando, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) determinar se o prazo fixado para cumprimento da obrigação deve ser ampliado em razão da operacionalização dos sistemas de consignação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica discutida submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo maior rigor na aferição da regularidade da contratação diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

4.

As inconsistências cronológicas verificadas nos extratos de empréstimos, com datas de término anteriores às de início, comprometem a higidez dos documentos apresentados pela instituição financeira e reforçam a plausibilidade das alegações de irregularidade contratual.

5.

O ônus de demonstrar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, especialmente após a inversão do ônus da prova determinada na origem, não sendo suficiente, em sede de cognição sumária, a mera apresentação de documentos produzidos unilateralmente ou assinaturas eletrônicas ainda sujeitas à verificação pericial.

6.

O perigo de dano mostra-se evidente porque os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, indispensável à subsistência e à preservação da dignidade da pessoa humana do agravado.

7.

A continuidade dos descontos mensais sobre verba alimentar justifica a pronta intervenção judicial para resguardar o mínimo existencial até o julgamento definitivo da demanda.

8.

As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a assegurar a efetividade da decisão judicial e a compelir o cumprimento da obrigação imposta.

9.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00, revela-se proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e adequada à relevância do bem jurídico tutelado, inexistindo manifesta excessividade.

10.

A fixação de limite máximo para a multa impede enriquecimento sem causa e preserva os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

A operacionalização da suspensão de descontos em folha previdenciária depende de processamento sistêmico perante órgãos gestores e observância do cronograma de fechamento da folha de pagamento, o que impede o cumprimento instantâneo da obrigação.

12.

A concessão de prazo de 15 dias úteis para implementação da suspensão dos descontos harmoniza a efetividade da tutela jurisdicional com a viabilidade operacional da obrigação imposta à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando presentes indícios de irregularidade na contratação bancária e risco à subsistência do consumidor idoso.

2.

A mera apresentação de contratos eletrônicos e documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira não afasta, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações de inexistência ou invalidade da contratação quando há inconsistências documentais relevantes.

3.

A incidência de descontos sobre verba previdenciária de natureza alimentar caracteriza perigo de dano apto a justificar a tutela antecipada.

4.

A multa coercitiva fixada em valor compatível com a obrigação e limitada por teto máximo atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.

É razoável a concessão de prazo para cumprimento da ordem de suspensão de descontos em benefício previdenciário em razão das etapas operacionais do sistema de consignação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 536, §1o, e 537. CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. TJMT, N.U 1008594-95.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.05.2026, publicado em 22.05.2026. TJMT, N.U 1010335-73.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.05.2026, publicado em 22.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BMG S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (no 1000153-16.2026.8.11.0004), ajuizada por ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência, determinando à instituição financeira se abster de realizar novas contratações sem autorização expressa e presencial, além de determinar a exibição de documentos e a suspensão dos descontos já iniciados no benefício previdenciário do autor, tendo para garantir o cumprimento da ordem, fixado multa cominatória no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a instituição bancária sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC. Alega que o negócio jurídico é hígido, fruto de contratação regular de cartão de crédito consignado, tendo colacionado aos autos o termo de adesão, a cédula de crédito bancário e comprovantes de transferência de valores.

Argumenta ainda a ausência de perigo de dano, asseverando que os descontos ocorrem há considerável lapso temporal sem insurgência anterior.

Subsidiariamente, insurge-se contra o valor e a periodicidade da multa cominatória, qualificando-a como excessiva e desproporcional, além de pugnar pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, sugerindo o mínimo de 30 dias sob a justificativa de trâmites administrativos complexos junto à fonte pagadora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão que compreendeu pela manutenção do provimento de primeiro grau em sede de cognição sumária, ante a prevalência da proteção à subsistência da parte agravada e a presença de indícios de irregularidades nos extratos do INSS.

A parte agravada, devidamente intimada e representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões em que pugna pelo desprovimento do recurso. Reforça a condição de hipervulnerabilidade do autor, idoso e aposentado, e destaca que a documentação apresentada com a inicial revela discrepâncias cronológicas nos contratos que infirmam a presunção de legitimidade das alegações do banco. Defende a adequação das astreintes como meio coercitivo necessário para garantir a eficácia da decisão judicial frente ao poderio econômico da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia jurídica cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, bem como à análise da proporcionalidade da multa cominatória e do prazo fixados pelo magistrado de piso para o cumprimento da ordem de suspensão de descontos em benefício previdenciário.

Iniciando pela análise da probabilidade do direito, impõe-se destacar que o caso em tela é regido pelos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado pela Súmula 297 do STJ.

Sob essa ótica, a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor, agravada pela sua condição de idoso, impõe um rigorismo maior na verificação do consentimento informado e da regularidade formal das operações de crédito consignado.

Embora o banco agravante tenha apresentado cópias de instrumentos contratuais, supostamente assinados eletronicamente, relativos à saques realizados em cartão de crédito (RMC), a fundamentação da decisão agravada aponta para a existência de inconsistências temporais relevantes nos extratos de empréstimos, onde figuram datas de término anteriores às de início, o que lança séria dúvida sobre a integridade dos dados e a própria validade do negócio jurídico.

A técnica da interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela que, em conflitos que envolvem a validade de negócios jurídicos bancários impugnados por vulneráveis, o ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e da inversão do ônus da prova já determinada na origem.

Diante disso e considerando o contexto processual atual, a mera apresentação de documentos, produzidos unilateralmente ou assinaturas eletrônicas que ainda carecem de verificação e perícia, não é suficiente para invalidar a verossimilhança das alegações do autor, especialmente quando estas vêm amparadas por provas documentais de natureza pública que indicam anomalias operacionais no sistema de descontos.

Prosseguindo para o exame do perigo de dano, este se afigura evidente e urgente. Os descontos incidem sobre proventos de aposentadoria, verba de natureza eminentemente alimentar e essencial à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial do agravado.

Considerando a idade avançada do autor e suas condições de saúde, a privação de qualquer parcela de seus rendimentos mensais acarreta risco de comprometimento de sua subsistência básica, o que justifica a pronta intervenção judicial para estancar a sangria de recursos até que o mérito da lide seja definitivamente exaurido após o devido contraditório e dilação probatória.

No que tange à multa cominatória, as astreintes possuem natureza inibitória e coercitiva, destinando-se a vencer a resistência do obrigado e garantir a autoridade das decisões judiciais.

O valor fixado em R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, não se revela teratológico nem exorbitante para uma instituição bancária de grande porte.

Pelo contrário, tal montante guarda estreita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como estímulo econômico negativo para que o banco proceda à suspensão dos descontos com a celeridade que o caso requer. A limitação do valor total da multa impede o enriquecimento sem causa da parte autora, garantindo o equilíbrio da medida.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). CARÁTER COERCITIVO E INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TETO GLOBAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO QUANTITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, ao deferir tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, determinou a cessação imediata de descontos em benefício previdenciário sob pena de multa diária de mil reais, em razão de indícios de fraude em contrato de empréstimo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da manutenção do valor das astreintes e a necessidade de fixação de um limite máximo para a referida penalidade, sob a ótica dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

A fixação de astreintes encontra amparo no poder de império do magistrado, servindo como mecanismo de coerção psicológica destinado a conferir efetividade às decisões judiciais e garantir a tutela do direito material, especialmente em hipóteses que envolvem verbas de natureza alimentar.

O valor diário de mil reais apresenta-se condizente com o porte econômico da instituição bancária e com a urgência da medida, não devendo ser reduzido sob pena de esvaziar a função inibitória da sanção, especialmente diante da recalcitrância no cumprimento imediato da ordem.

Não obstante a higidez do valor diário, a ausência de limitação temporal ou quantitativa do montante acumulado desafia os princípios da segurança jurídica e da equidade, podendo transmutar a penalidade em fonte de enriquecimento injustificado da parte contrária.

A estipulação de um teto global atende à função instrumental do processo e assegura que a multa cumpra seu propósito coercitivo sem desbordar para o excesso punitivo, revelando-se adequada a limitação do total acumulado ao patamar de quinze mil reais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A manutenção do valor unitário da multa diária é medida impositiva quando necessária para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação urgente e de natureza alimentar. 2. É imperativa a fixação de um teto global para as astreintes a fim de evitar que a penalidade pecuniária gere enriquecimento sem causa e viole os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

(N.U 1008594-95.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026)

Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação e à periodicidade da multa, a argumentação do agravante no sentido de que a periodicidade deveria ser mensal e o prazo dilatado para 30 dias merece prosperar em parte.

A experiência judiciária e a análise técnica dos sistemas de consignação previdenciária revelam que a suspensão de descontos não é um ato de implementação instantânea. Existe uma defasagem temporal entre a ordem bancária e o processamento da folha de pagamento pelo INSS ou órgãos gestores (como a Dataprev), que possuem cronogramas rígidos de "fechamento de folha".

Impor a incidência de multa diária a partir da simples intimação, sem considerar o ciclo operacional da folha de pagamento, configuraria a imposição de uma obrigação de cumprimento impossível no curtíssimo prazo. O critério da razoabilidade dita que o devedor deve ter tempo hábil para processar a ordem internamente e comunicá-la ao órgão pagador.

Diante desse cenário, a interpretação histórica e sistemática das normas de cooperação processual sugere que a fixação de um prazo de carência é medida de justiça.

Neste contexto, tem-se que o prazo postulado de 30 (trinta) dias se mostra extenso, sendo razoável o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da decisão, portanto, adequado para que o Banco adote as providências administrativas necessárias para a cessação dos descontos.

Eventual desconto ocorrido dentro deste intervalo de processamento não deve gerar a incidência da multa, embora permaneça o dever de restituição futura caso a ação seja julgada procedente.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, pela qual o Juízo de origem determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, referentes a contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, bem como fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para hipótese de descumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; (ii) se o lapso temporal entre a alegada contratação e o ajuizamento da ação afasta o perigo de dano; e (iii) se a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem revela-se excessiva ou desproporcional diante da obrigação imposta.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A documentação acostada aos autos demonstra, em juízo de cognição sumária, a existência de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte agravada, inclusive relacionados à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, circunstância apta a evidenciar a plausibilidade das alegações deduzidas na petição inicial.

Em demandas que envolvem alegação de inexistência de contratação bancária e descontos incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar, a tutela provisória mostra-se adequada para resguardar o mínimo existencial e assegurar a utilidade prática do provimento jurisdicional final.

O decurso de tempo entre a contratação alegadamente irregular e o ajuizamento da ação não afasta, por si só, a urgência da medida, quando os descontos permanecem incidindo mensalmente sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da parte consumidora.

A controvérsia acerca da efetiva contratação, utilização do cartão e regularidade da avença demanda dilação probatória e análise exauriente do conjunto fático-probatório, não sendo possível, em sede de agravo de instrumento, afastar de plano a verossimilhança das alegações da parte agravada.

A multa coercitiva prevista nos arts. 536, §1o, e 537 do Código de Processo Civil possui natureza instrumental e finalidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, podendo ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação imposta.

A astreinte arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto, inexistindo demonstração de manifesta excessividade apta a justificar sua redução ou exclusão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando presentes elementos indicativos da plausibilidade da alegação de inexistência ou irregularidade de contratação bancária. 2. A continuidade de descontos sobre verba alimentar caracteriza perigo de dano apto a justificar a medida antecipatória, ainda que a contratação impugnada seja pretérita. 3. A multa coercitiva fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial deve ser mantida quando arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

(N.U 1010335-73.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026)

Em suma, a manutenção da suspensão dos descontos é medida imperativa para resguardar a dignidade da pessoa humana e a subsistência do idoso. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional à capacidade econômica do réu e à relevância do bem jurídico tutelado. Todavia, a decisão merece reforma pontual para estabelecer um prazo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento da obrigação, antes do início da contagem das
astreintes
.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a decisão agravada no ponto concernente ao prazo de cumprimento da tutela de urgência, fixando o prazo de
15 (quinze) dias úteis
, contados da intimação da decisão de primeiro grau, para que a instituição financeira comprove a adoção de medidas efetivas para a suspensão dos descontos, mantendo-se, no mais, a multa diária e o limite máximo fixados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026